Tribunal: TJDFT
Processo: 0700726-92.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700726-92.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CANINDE DIAS AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO D E S P A C H O A decisão agravada limitou-se a deferir a intimação pessoal no cumprimento de sentença do executado, ora agravante, para realiza o pagamento voluntário. Contudo, o agravante alega nulidade da sentença. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento seja por razões dissociadas, sejam em razão da inadequação da via eleita, tendo em vista que o presente recurso não é capaz de anular sentença transitada em julgado. Brasília, DF, 25 de maio de 2021 15:29:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador